Tribunal: STF
Processo: RE 1334614
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS. ALEGADA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INOCORRÊNCIA. PARTE AUTORA VENCIDA EM PARTE MÍNIMA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Não há que se falar em alteração dos ônus da sucumbência ou em sua distribuição proporcional, por força do disposto no parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil vigente.



    2. Agravo Interno a que se nega provimento.